Tribunal: TJES
Processo: 5016689-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016689-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO EST. ES

AGRAVADO: MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE FÁTICA EXERCIDA DE FORMA MANSA, PACÍFICA E DURADOURA. IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE APENAS COM A CARTA DE ADJUDICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIRODOVIÁRIOS contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO, deferiu tutela de urgência para reintegrá-la na posse do imóvel descrito na inicial, bem como para expedir interdito proibitório em face do agravante. O recorrente alegou ausência de posse legítima da autora, invocando carta de adjudicação obtida em execução judicial, e pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o julgamento dos recursos à revelia do recorrente; (ii) definir se a autora da ação originária detém posse legítima e juridicamente tutelável sobre o imóvel, apta a justificar a reintegração liminar; (iii) estabelecer se o agravante, beneficiário de adjudicação judicial, poderia exercer posse direta do bem antes de ser regularmente imitido por meio de ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade arguida pelo recorrente quanto ao julgamento à sua revelia não se configura, pois ele tem ciência dos recursos relativos ao imóvel arrematado e chegou a pleitear o julgamento conjunto, o que foi indeferido; portanto, não há violação ao contraditório ou à ampla defesa.
Questão de ordem, rejeitada.

A posse exercida de forma mansa, pacífica e contínua, desde 2009, está comprovada por documentos diversos, como contrato de compra e venda, declarações do síndico, boletins de ocorrência, comprovantes de IPTU e taxas condominiais, registros fotográficos e documentos de manutenção do imóvel, evidenciando o animus domini da autora e legitimando sua proteção possessória.

A carta de adjudicação obtida pelo agravante em processo de execução não lhe confere automaticamente o direito à posse do bem, sobretudo diante de indeferimento expresso, pelo juízo da execução, de pedido de imissão na posse, com recomendação de utilização da via própria para discutir eventual direito possessório.

Não houve, por parte do agravante, comprovação de exercício anterior de posse nem de turbação justificada da posse da autora, tampouco foi demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência em seu favor.

A ausência de interposição de embargos de terceiro pela agravada, diante da inexistência de imissão na posse deferida ao adjudicatário e do reconhecimento judicial de sua posse fática consolidada, não configura omissão processual apta a prejudicar sua pretensão possessória.

A jurisprudência reconhece a proteção possessória mesmo quando a posse não se funda em título de domínio, desde que esteja demonstrado seu exercício fático contínuo, nos termos dos arts. 1.196 e 1.210, §2º, do CC/2002, e arts. 560 e seguintes do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse exercida de forma mansa, pacífica e duradoura, ainda que sem registro de domínio, é juridicamente protegida em ação possessória.

A carta de adjudicação não confere, por si só, direito imediato à posse do bem adjudicado, exigindo-se ação própria para eventual imissão.

A ausência de embargos de terceiro não impede o reconhecimento judicial da posse fática, quando não há risco concreto de constrição judicial da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 277, 373, 560, 561; CC/2002, arts. 1.196 e 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 035080131457, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 07/03/2022, DJE 30/03/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02/10/2014, DJe 13/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUME
NTO
N
º

5016689-98.2024.8.08.0000

A
GV
TE
:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
GV
D
O
:
MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Q
UESTÃO DE ORDEM

E
minentes pares,
consoante relatado
,
n
a sessão pretérita, determinei a baixa dos autos de pauta para analisar a
questão de ordem suscitada pelo
terceiro interessado

Alessandro Nascimento da Victória, arrematante do imóvel
sub júdice
, concernente

a pretensa
nulidade
de
julgamento do
s
recurso
s
à sua revelia.

Após analisar detidamente as argumentações, concluo não assistir-lhe razão.

E
m primeiro porque o suscitante figura como
terceiro interessado nestes autos
, e ainda que assim não fosse, o mesmo
det
ém
ciência de todos os recursos que tratam do imóvel arrematado,
considerando
a comunicação da decisão inicial do recurso ao Juízo de Primeiro Grau,
e conforme bem exposto pela recorrida, no
ID 15283431 do AI 5016701-15.2024.8.08.0000
o suscitante requereu o julgamento conjunto numerando todos os recurso.

A
demais,
o suscitante conta
a mesma tese defensiva
deste recurso no descrito alhures, interposto contra a ora agravada.

Salienta-se
ainda
que,
incabível
o requerimento de
juntada das notas taquigráficas da sessão realizada no dia 16/09, pois as mesmas integram o acórdão,
nos termos do artigo 944, do CPC;
de modo que,
incabível a anexação das notas nos autos
neste momento
face a incipiência do julgamento.

P
ortanto,
rejeito a questão de ordem
suscitada.

É como voto.

Quanto ao recurso,
trata
-se de agravo de instrumento em face da decisão que nos autos da ação de reintegração de posse, proposta por MARIA AUXILIADORA MIRANDA CASTELLO, em face do ora recorrente SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIRODOVIÁRIOS, deferiu a tutela de urgência “determinando a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial, bem como a expedição de interdito proibitório em face dos requeridos, para que se abstenham de qualquer ato que turbe ou esbulhe a posse da autora

Nas suas razões, o recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, ao argumento de que a agravada não é legítima possuidora do bem objeto da demanda originária, sustentando que a adjudicação judicial de que foi beneficiário lhe conferiria direito possessório legítimo, uma vez que a posse exercida pela agravada decorre de venda não dominial e sem registro.

Acrescenta que a agravada, mesmo tendo conhecimento da penhora anteriormente determinada nos autos do cumprimento de sentença n.º 0021350-27.2010.8.08.0024, não teria oposto embargos de terceiro, razão pela qual não poderia invocar proteção possessória. Por fim, alega ausência de demonstração dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência e defende a necessidade de reforma da decisão impugnada.

Desde logo, considerando os princípios constitucionais da celeridade e economia processual, torno sem efeito a decisão monocrática, passando a apreciar o mérito recursal.

Pois bem.

Como cediço, a ação de reintegração de posse, prevista nos artigos 560 e seguintes do Código de Processo Civil, constitui instrumento destinado à tutela da posse em caso de esbulho, exigindo para seu deferimento, ainda que em sede de tutela de urgência, a demonstração da posse anterior pelo autor, da ocorrência do esbulho praticado pelo réu, da data em que se deu tal esbulho e da perda da posse em decorrência do ato ilícito (art. 561, CPC).

Ao lado disso, o art. 300 do mesmo diploma legal impõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

No caso concreto, a análise acurada dos elementos constantes dos autos demonstra que a decisão agravada alicerçou-se em elementos probatórios idôneos e robustos no sentido de comprovar que a autora exerce a posse do imóvel litigioso desde 2009, conforme contrato de compra e venda firmado com Noir Vieira Patrocínio, acrescido de inúmeros documentos indicativos do exercício fático da posse, tais como declarações do síndico do condomínio, boletins de ocorrência, comprovantes de pagamento de IPTU e de taxas condominiais, além de registros fotográficos e documentos relativos à manutenção e conservação do imóvel. A conjuntura probatória foi considerada suficiente pelo juízo de origem para presumir a existência da posse justa, mansa e pacífica.

Nesse contexto, merece destaque o fato de que, embora o agravante tenha adquirido o imóvel em procedimento de alienação por iniciativa particular no curso de processo executivo, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0021350-27.2010.8.08.0024, o próprio juízo fazendário responsável por aquela demanda expressamente indeferiu o pedido de imissão na posse formulado pelo ora agravante, assentando que eventual direito possessório deveria ser discutido por meio de ação própria, haja vista a controvérsia existente quanto à titularidade fática da posse.

O juízo da execução consignou, de forma inequívoca, que “a negociação formalizada nos autos se limitará a transferir/ceder ao adquirente os direitos inerentes ao instrumento celebrado pelo executado, SINDIRODOVIÁRIOS”, e que o agravante “deverá buscar a imissão na posse pelas vias ordinárias”.

Por conseguinte, não se pode admitir que o agravante, munido apenas da carta de adjudicação sem imissão na posse, possa lançar mão de meio de força para ocupar o imóvel, subvertendo a ordem judicial e o princípio da autotutela vedada, sobretudo em face da comprovação inequívoca de que a agravada detém a posse consolidada há mais de uma década, sem contestação formal até a presente data.

Importa salientar que os documentos trazidos pela agravada demonstram não apenas a origem da sua posse, mas o efetivo exercício contínuo de atos típicos do domínio, tais como conservação da área, pagamento de encargos, reação administrativa a tentativas de cadastramento indevido, além de depoimentos que reforçam sua presença física e social sobre o bem.

De modo diverso, o agravante não logrou êxito em comprovar qualquer vínculo possessório anterior, seja por si próprio, seja por meio do sindicato que o precedeu na cadeia dominial formal, o qual, inclusive, teve rejeitada pretensão possessória em ações pretéritas, como bem evidenciam os documentos trazidos aos autos.

A alegação de que a agravada deveria ter interposto embargos de terceiro para proteger sua posse tampouco se sustenta, dado que a ameaça de constrição foi afastada com a negativa expressa de imissão na posse pelo juízo fazendário. À evidência, a ausência de risco de perda imediata da posse, aliado ao reconhecimento judicial de sua titularidade de fato, eximiu a agravada de promover a via autônoma de embargos, sobretudo diante da instrumentalidade das formas processuais (CPC, art. 277), que privilegia a finalidade em detrimento do formalismo.

De mais a mais, a jurisprudência desta Egrégia Corte é firme ao reconhecer que a posse de fato, ainda que desprovida de título translativo de domínio, é juridicamente tutelável desde que amparada em exercício manso, pacífico e duradouro, como no caso em apreço. É dizer, a proteção possessória independe da discussão acerca da titularidade do domínio, devendo prevalecer a situação de fato consolidada e não impugnada por meios próprios ao longo dos anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO
CÍVEL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE POSSE É FÁTICA E NÃO MERAMENTE JURÍDICA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMISSÃO DE JUÍZO DE PROCEDÊNCIA - NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO - NÃO COMPROVAÇÃO ÔNUS DA PARTE AUTora recurso IMprovido.
1. A ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 926 do CPC que " O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho" . 2. A posse é exercida e comprovada mediante a prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, ou seja, a posse é fática e não meramente jurídica como ocorre com o direito de propriedade. 3. Nas ações possessórias devem ser aferidas a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do CC/2002, uma vez que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, segundo o disposto no § 2º, do art. 1.210, do CC.
4. Restando demonstrado pela prova dos autos a ausência do exercício pela apelante da posse sobre a área que é objeto do litígio, obstada está a concessão da proteção possessória, sendo a improcedência da demanda medida que se impõe. 5. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o Art. 373 do Código de Processo Civil. 6. Não restou demonstrado que existem outros subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que possa chegar a outro convencimento. 7. Recurso não provido.
(
TJES, Classe: Apelação Cível, 035080131457, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Impõe-se reconhecer, portanto, que o juízo de origem agiu com acerto ao deferir a tutela de urgência pleiteada pela agravada, diante da demonstração cabal dos requisitos legais, sendo imperiosa a preservação da posse de quem há longa data a exerce e dela foi injustamente privado por meio de conduta sem respaldo jurisdicional.

Ante o exposto, conheço d
o recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão objurgada.

J
ulgo prejudicado o agravo interno
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRODOVIÁRIOS em face da decisão em que o Magistrado singular concedeu o interdito proibitório pleiteado pela parte autora para determinar ao ora Agravante e a Alessandro Nascimento da Victória que se abstivesse de praticar atos que pudesse turbar ou esbulhar a posse dos autores sobre o imóvel litigioso, sob pena de multa diária.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, manifestou-se no sentido de negar provimento ao recurso, uma vez que a prova documental carreada aos autos demonstra que a Agravada exerce a posse mansa e pacífica da área em discussão desde 2009, concluindo que, na hipótese em tela, “
não se pode admitir que o agravante, munido apenas da carta de adjudicação sem imissão na posse, possa lançar mão de meio de força para ocupar o imóvel, subvertendo a ordem judicial e o princípio da autotutela vedada, sobretudo em face da comprovação inequívoca de que a agravada detém a posse consolidada há mais de uma década, sem contestação formal até a presente data
”.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações pertinentes à lide e, após analisá-las, não tenho dúvidas em acompanhar i
ntegralmente o voto de relatoria para
conhecer do recurso e a ele negar provimento.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.